Tribunal: STF
Processo: RHC 270984
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Andrigo Porto Soares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.058.402/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do recorrente por suposta prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2006.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 3ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem, sob o fundamento de não se verificar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que o recorrente pode ser considerado foragido —, até a presente data não foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor (e-doc. 9).
Neste recurso (e-doc. 34), alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar. Salienta, ainda, que o recorrente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. 
Requer, ao final, que:
“a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial), fixando-se as medidas cautelares descritas no presente remédio constitucional.
b) bem como em julgamento definitivo, o provimento do presente recurso, a fim de conceder a ordem de habeas corpus em favor do recorrente ANDRIGO PORTO SOARES, pelas medidas cautelares prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura, com fulcro nos artigos 648, inciso I e IV; artigo 282, parágrafo 6º; artigo 319; artigo 321; todos do Código de Processo Penal, ressaltando que sua prisão preventiva pode vir a ser decretada novamente se sobrevier algum motivo imperioso.“ (e-doc. 34, p. 5)
Examinado os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 16, CAPUT. DA LEI N. 10.826/2003. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL; RECURSO DESPROVIDO. 
1. Na espécie, o pedido formulado na presente ação foi objeto de apreciação no o HC n. 1.035.718/SP, na qual foi denegada a ordem, tratando-se, assim, de mera reiteração. 
2. Consoante entendimento firmado por esta Corte, não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração. Precedentes. 
3. Não obstante a defesa tenha alegado a ocorrência de fatos novos – fim da instrução processual com a oitiva das testemunhas, bem como do interrogatório do acusado –, não foram eles examinados no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento dos temas por esta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 28)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
“(...)
Não obstante os argumentos ora apresentados, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o pleito formulado na presente ação é mera reiteração do pedido feito no HC n. 1.035.718/SP, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão denegando a ordem, o que impede nova apreciação.
(...)
Por oportuno, ressalto que a defesa acrescentou que "não há no que se falar em reiteração do HC 1.035.718/SP, visto que no presente caso há novos e importante fundamentos que não existiam no remédio constitucional anterior, principalmente o fim da instrução processual, com a oitiva de todas as testemunhas e interrogatório do acusado" (e-STJ fl. 70).
Não obstante a defesa tenha alegado a ocorrência de fatos novos – fim da instrução processual com a oitiva das testemunhas, bem como do interrogatório do acusado –, não foram eles examinados no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento dos temas por esta Corte.
E, além de não alterar o entendimento firmado na decisão combatida, trata-se de inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecida.“ (e-doc. 28, p. 3-6, grifei)

A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). Vide:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
 
Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
Logo, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado o óbice, quanto ao mérito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, haja vista que: “conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante durante cumprimento de mandado de busca domiciliar, ocasião em que policiais civis localizaram cinco munições de calibre 9mm e cinquenta de calibre .38, ambas sem autorização para posse e em desacordo com a legislação vigente” (e-doc. 9, p. 7).
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
A esse respeito: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente